Tribunal: CARF
Processo: 16327.721371/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, para fins fiscais, as despesas que atendam aos requisitos cumulativos da necessidade, normalidade e usualidade, em relação às atividades operacionais da pessoa jurídica. Se não comprovadas as despesas, mesmo sendo estas necessárias, não podem ser deduzidas da apuração do lucro real.
DESPESAS OPERACIONAIS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA INSUFICIENTE.
A dedutibilidade das despesas operacionais depende de comprovação documental. A presunção de legitimidade da escrita contábil não é absoluta, ela requer o respaldo de documentação idônea que a confirme nos termos do art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DESCONTOS. RENEGOCIAÇÃO.
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Extratos eletrônicos de renegociação de dívidas, exarados unilateralmente pela Instituição Financeira, sem comprovação da assinatura do devedor e sem assinatura de duas testemunhas, não é meio hábil a comprovar as despesas. Somente são dedutíveis, para fins fiscais, as despesas que atendam aos requisitos cumulativos da necessidade, normalidade e usualidade, em relação às atividades operacionais da pessoa jurídica e desde que comprovadas.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
REQUISITOS.
Na determinação do lucro real, a dedução de despesas relativas a perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica requer a observância das condições impostas pelos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. FALÊNCIA.
Em caso de falência do devedor, poderão ser deduzidas do lucro real e da base de cálculo da contribuição social os créditos que comprovadamente houverem sido habilitados no processo de falência.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. INSOLVÊNCIA. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Em caso de insolvência do devedor, poderão ser deduzidas do lucro real e da base de cálculo da contribuição social os créditos em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS COM GARANTIA VENCIDOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, em relação aos créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS SEM GARANTIA. VALOR SUPERIOR A R$ 30.000,00. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, em relação a créditos sem garantia de valor, para valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721371/2020-38
ACÓRDÃO
1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, para fins fiscais, as despesas que atendam aos
requisitos cumulativos da necessidade, normalidade e usualidade, em
relação às atividades operacionais da pessoa jurídica. Se não comprovadas
as despesas, mesmo sendo estas necessárias, não podem ser deduzidas da
apuração do lucro real.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
INSUFICIENTE.
A dedutibilidade das despesas operacionais depende de comprovação
documental. A presunção de legitimidade da escrita contábil não é
absoluta, ela requer o respaldo de documentação idônea que a confirme
nos termos do art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DESCONTOS. RENEGOCIAÇÃO.
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
Extratos eletrônicos de renegociação de dívidas, exarados unilateralmente
pela Instituição Financeira, sem comprovação da assinatura do devedor e
sem assinatura de duas testemunhas, não é meio hábil a comprovar as
despesas. Somente são dedutíveis, para fins fiscais, as despesas que
atendam aos requisitos cumulativos da necessidade, normalidade e
usualidade, em relação às atividades operacionais da pessoa jurídica e
desde que comprovadas.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
REQUISITOS.
Fl. 12800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
2
Na determinação do lucro real, a dedução de despesas relativas a perdas
no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica
requer a observância das condições impostas pelos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/96.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. FALÊNCIA.
Em caso de falência do devedor, poderão ser deduzidas do lucro real e da
base de cálculo da contribuição social os créditos que comprovadamente
houverem sido habilitados no processo de falência.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. INSOLVÊNCIA. DEDUTIBILIDADE.
REQUISITOS.
Em caso de insolvência do devedor, poderão ser deduzidas do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social os créditos em relação aos quais
tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença
emanada do Poder Judiciário.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS COM GARANTIA VENCIDOS HÁ
MAIS DE DOIS ANOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação
do lucro real, em relação aos créditos com garantia, vencidos há mais de
dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para
o seu recebimento ou o arresto das garantias.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS SEM GARANTIA. VALOR SUPERIOR
A R$ 30.000,00. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação
do lucro real, em relação a créditos sem garantia de valor, para valor
superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque (Relator) e
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que davam parcial provimento, nos termos do voto do
Fl. 12801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
3
Relator. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Julgamento realizado na vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
01.
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL e acréscimos legais contra instituição
financeira optante pelo lucro real anual, decorrente da dedução indevida de perdas de créditos
bancários, que foram objeto das respectivas glosas em razão de alegada ausência de comprovação
da efetiva baixa e falta de comprovação da tentativa de recebê-los de terceiros.
02.
O Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 12062/12116) aponta duas infrações
específicas: (i) perdas em operações de crédito, pormenorizando-as individualmente, e (ii)
aplicação incorreta da alíquota da CSLL. O relatório fiscal aponta os seguintes fundamentos para
justificar a glosa das citadas despesas e reajustar o cálculo da contribuição, nos termos abaixo
transcritos:
4.1 - INFRAÇÃO 1 – PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Este item trata da análise dos efeitos, na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL,
da exclusão das despesas com perdas em operações de crédito, no ano calendário de 2015,
realizada pelo BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.
Em 2015 o BCV excluiu da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, utilizando o campo 123.01 da
ECF, Perdas dedutíveis em Operações de Credito no valor de R$ 56.608.408,05.
Em resposta à intimação 03/2019, apresentou o arquivo “perdasdecreditos.csv”, com valor
total de R$ 40.910.557,78 e o arquivo “Recuperaçãodeperdasindedutiveis.csv”, no valor de R$
15.697.850,27.
Do arquivo “perdasdecreditos.csv” foram extraídas bases para que o BCV apresentasse
documentação referente aos créditos declarados como perdas.
Fl. 12802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
4
Desse total serão glosados R$ 10.011.438,99, por falta de apresentação da documentação
comprovatória do cumprimento dos requisitos da Lei 9.430/96.
4.1.1 – Perdas em Operações de Crédito – Banco Morada S.A. e Morada Investimentos S.A.
No arquivo “perdasdecreditos.csv”, o BCV apresentou os seguintes créditos, que foram
deduzidos em 2015:

De acordo com documentação apresentada pelo BCV, O Banco Morada S.A., CNPJ
43.717.511/0001-31, realizou um contrato de Prestação de Fiança com o Banco Schain S.A.
em 03/12/2008 (o Banco BCV é sucessor do Banco Schain), no valor de R$ 3.000.000,00. A
Garantia era uma Nota Promissória. Esse contrato foi aditado várias vezes. Em 27/06/2011 o
Banco Schain recebeu o aviso de que o Banco Morada estava inadimplente em R$
2.995.515,83. A Carta Fiança foi executada em 05/07/2011.
Em resposta à intimação 11/2020, o BCV apresentou cópia da Ação de Falência protocolada
por Banco Morada S.A., CNPJ 43.717.511/0001-31, Morada Viagens e Turismo Ltda, CNPJ
33.933.789/0001-92, Morada Administradora de Cartões de Crédito Ltda, CNPJ
00.065.180/0001-90 e Morada Informática e Serviços Técnicos Lda, CNPJ 27.839.869/0001-
80. A sentença, proferida em 13/03/2015, declarou a falência do Banco Morada S.A.:

Na intimação 19/2020, o BCV foi reintimado a informar se ingressou com petição na Ação de
Falência, habilitando-se ao recebimento da dívida. Foi intimado, também, a apresentar cópia
dessa petição, do compromisso firmado pela empresa Falida sobre o valor que se
comprometeu a pagar e, caso existente a condição, cálculos de dedutibilidade enquadrada na
Lei 9.430/96, art., 9o, § 7o, IV, “relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar”.
Na resposta à intimação, o Banco BCV manifestou seu entendimento sobre a questão:
Fl. 12803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
5

A leitura do dispositivo legal que trata da dedutibilidade em caso de falência, no entanto,
enseja interpretação diversa da apontada pela Fiscalizada:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido
a pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em concordata
ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir da data da
decretação da falência ou do deferimento do processamento da concordata ou
recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial poderá, também, ser deduzida
como perda, observadas as condições previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
O § 4o do artigo 9o informa que a dedução da perda, em caso de processo falimentar, será
admitida a partir da data da decretação da falência, mas faz uma ressalva: “desde que a
credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento do
crédito”.
O Acórdão 1201-000.987, proferido pelo CARF em 08/04/2014, manifesta entendimento
semelhante:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-Calendário: 2004
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. Em caso de concordada ou
falência do devedor, poderão ser deduzidas do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social os créditos que comprovadamente houverem sido habilitados no
processo de concordata ou falência.
Fl. 12804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
6
Assim, por falta de comprovação de que atendeu o requisito legal de habilitação no processo
de falência, será glosado o valor de R$ 2.995.515,83.
4.1.1.1 – Morada Investimentos S.A.
De acordo com a documentação apresentada pelo BCV, a empresa Morada Investimentos
S.A., CNPJ 27.827.443/0001-07, contratou junto ao Banco Schahin S.A. duas Cartas Fianças em
12/12/2008, uma no valor de R$ 3.000.000,00 e outra no valor de R$ 2.000.000,00. As
Garantias eram Notas Promissórias. Os contratos foram aditados várias vezes. Em 04/07/2011
o Banco Schain recebeu o aviso de que o Morada Investimentos estava inadimplente em R$
7.001.786,92.
No arquivo “perdasdecreditos.csv”, o BCV informou a mesma ação judicial de falência do
Banco Morada - 0318527-31.2014.8.19.0001, da 1a Vara Empresarial do Rio de Janeiro - como
suficiente para amparar a dedutibilidade do crédito de R$ 5.000.000,00 da empresa Morada
Investimentos S.A. Na intimação 13/2020, com prorrogação em 14/2020, 15/2020, 16/2020 e
reintimação 19/2020, foi solicitado ao Banco BCV que apresentasse cópia das principais peças
e trânsito em julgado das ações judiciais que comprovassem a falência da empresa Morada
Investimentos S.A., CNPJ 27.827.443/0001-07, de tal forma que ficasse justificada a dedução
das perdas em 2015. A resposta do Banco foi:

Além de não comprovar a falência da empresa Morada Investimentos, o BCV também não
apresentou nenhuma documentação comprovando a cobrança judicial da dívida, como
determina o artigo 9o, § 1o, “c”, da Lei 9.430/96:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
Fl. 12805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
7
Assim, por falta de comprovação de que atendeu o requisito legal da cobrança judicial, será
glosado o valor de R$ 5.000.000,00.
4.1.2 – Perdas em Operações de Crédito – Planilhas com nomes, datas e valores repetidos
A análise do arquivo “perdasdecreditos.csv” revelou que o BCV deduziu perdas em 2015
referente a valores vencidos entre os anos de 2009 a 2014. Diante da heterogeneidade dos
anos de vencimento das dívidas, foi solicitado ao Fiscalizado, através da intimação 17/2020,
que apresentasse também a planilha de perdas referente ao ano de 2014. O objetivo era
comparar as duas planilhas e identificar a existência de possíveis deduções feitas em
duplicidade.
Da comparação entre as duas planilhas, chegou-se a “Planilha Perdasdecreditos –
Comparação 2014 e 2015”, com 38 CPFs, nomes, datas de vencimento e valores idênticos nas
planilhas de 2014 e 2015. Além disso, outros 105 CPFs e nomes eram idênticos, com data de
vencimento ou valores muito próximos.
Através da intimação 19/2020 o contribuinte foi intimado a comprovar a existência de todos
os contratos, de forma a eliminar a suspeita de duplicidade na dedutibilidade. Como esta
Fiscalização restringe-se ao ano de 2015, os documentos apresentados foram considerados
suficientes mesmo quando referidos apenas ao ano de 2015 e, nesses casos, não haverá glosa
de despesa por falta de comprovação documental. No entanto, não foi aceita documentação
quando o Banco apresentou apenas um extrato, emitido pela própria instituição financeira,
informando a existência do crédito. Assim, em relação à “Planilha Perdasdecreditos –
Comparação 2014 e 2015”, será glosado o total de R$ 197.295,58 por falta de documentação
comprovatória da existência de contrato entre o cliente e a instituição financeira.
A análise do arquivo “perdasdecreditos.csv” também revelou que, em relação às perdas
deduzidas em 2015, havia uma grande quantidade de CPFs e nomes repetidos na mesma
planilha.
Na resposta à intimação 19/2020, o contribuinte ponderou que esse tipo de repetição
(nomes/cpfs repetidos) costuma ser comum:

Fl. 12806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
8
A partir do arquivo “perdasdecreditos.csv”, foi elaborada a “Planilha Perdasdecreditos –
Nome, Data e Valor Duplicado”, onde foram encontrados 77 clientes para os quais havia duas
ou mais dívidas com valores idênticos, com uma mesma data de vencimento. Através da
intimação 19/2020 o BCV foi intimado a apresentar documentação que comprovasse que não
havia duplicidade na dedutibilidade da dívida. Mesmo quando não houve a comprovação da
inexistência da duplicidade, o documento apresentado foi considerado pela Fiscalização. Só
será glosado o valor para o qual o BCV não apresentou nenhuma documentação. No entanto,
não foi aceita documentação quando o Banco apresentou apenas um extrato, emitido pela
própria instituição financeira, informando a existência do crédito.
Assim, em relação à “Planilha perdasdecreditos – Nome, Data e Valor Duplicado” será glosado
o total de R$ 57.096,61 por falta de documentação comprovatória da existência de contrato
entre o cliente e a instituição financeira.
A partir do arquivo “perdasdecreditos.csv” também foi gerada a “Planilha Perdasdecreditos –
Nomes duplicados”, com uma listagem de 75 nomes e CPFs idênticos, para os quais a data de
vencimento e o valor da dívida eram próximos. Através da intimação 19/2020 o contribuinte
foi intimado a comprovar que não havia duplicidade na dedutibilidade, ou seja, que para cada
linha da planilha havia uma documentação própria comprovando a contratação da dívida.
Ainda assim, todos os documentos apresentados foram considerados, sendo glosado apenas
o valor para o qual o BCV não apresentou nenhuma documentação. No entanto, não foi
aceita documentação quando o Banco apresentou apenas um extrato, emitido pela própria
instituição financeira, informando a existência do crédito.
Assim, em relação à “Planilha Perdadecreditos – Nomes duplicados” será glosado o total de
R$ 136.518,40 por falta de documentação comprovatória da existência de contrato entre o
cliente e a instituição financeira.
As três planilhas tratadas neste item 4.2.2 encontram-se anexas a este Termo de Verificação
Fiscal.
Nos itens 7 e 8 da intimação 07/2020, o BCV foi reintimado a apresentar documentação sobre
os seguintes clientes, para os quais foi deduzida a perda em 2015:

Na resposta à intimação 13/2020 (que foi prorrogada até a intimação 16/2020), o
contribuinte informou que:

Por falta de documentação comprovatória da existência da dívida, será glosado o valor de R$
61.224,80.
Fl. 12807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
9
No Acórdão 1402-004.002, em julgamento de Recurso Voluntário ocorrido em 14/08/2019, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, decidiu que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. Somente são dedutíveis,
para fins fiscais, as despesas que atendam aos requisitos cumulativos da necessidade,
normalidade e usualidade, em relação às atividades operacionais da pessoa jurídica. Se
não comprovadas as despesas, mesmo sendo estas necessárias, não podem ser
deduzidas da apuração do lucro real.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. Na determinação do lucro real, a dedução de
despesas relativas a perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica requer a observância das condições impostas pelos artigos 9o a 12 da
Lei no 9.430/96. (Grifei)
De acordo com o RIR/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos à
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
4.1.3 – Perdas em Operações de Crédito – Construtora Oxford
A partir do arquivo “perdasdecreditos.csv”, o BCV foi intimado, através da Intimação 06/2020
e reintimado através da intimação 09/2020 a apresentar contrato firmado com a Construtora
Oxford que justificasse a dedutibilidade de R$ 712.075,15.
De acordo com a planilha apresentada, a dívida foi contraída em 27/02/2013, com
vencimento em 28/02/2013. Portanto, tratava-se de dívida de um dia. O BCV não apresentou
o contrato assinado com a Construtora. Em seu lugar, apresentou uma petição judicial:

Fl. 12808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
10
Trata-se de uma proposta de TRANSAÇÃO, com data de 30/10/96, nos autos do processo
21.805, da 9a Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro, que apresenta o Banco Schahin Cury
(antiga denominação do BCV) como exequente, Dirceu de Matos Lemos Leste, como
executado e a Construtora Oxford Ltda como interveniente, devedora coobrigada. Dirceu
Leste e a Construtora Oxford confessam uma dívida de R$ 1.708.230,00. Porém, como não
reúnem condições de quitá-la, entregam ao credor, em pagamento parcial do débito, os bens
ofertados pela Construtora em garantia ao contrato 474/94, que juntos atingem o valor de R$
400 mil. Entre os bens estão motoniveladoras, rolocompressores, escavadeiras, etc. Sobrou
um saldo atualizado de dívida de R$ 1.329.975,99. A Construtora declara possuir uma Ação
Ordinária proposta em face do DER, proc 1399/94, em fase recursal, que lhe constitui credora
da importância atualizada de R$ 12.098.301,81. Cede ao credor parte do crédito constituído
na referida ação, no valor de R$ 2.616.461,48.

Note que nesta documentação apresentada o real devedor é Dirceu de Matos Lemos Leste. A
Construtora Oxford aparece como “interveniente devedora coobrigada”. Além disso, o Banco
não apresentou nenhuma decisão judicial que tenha homologado essa transação.
Na intimação 09/2020 foi solicitado ao BCV que esclarecesse a relação da primeira ação (onde
há proposta de transação) e a ação informada na planilha, de número 0419848-
56.1994.8.26.0053. A resposta foi:

Nessa resposta, o BCV traz a informação que em 2002 teria sido firmado um acordo “que
estipulava o recebimento dos créditos oriundos da execução para quitação das dívidas da
construtora perante os credores”. Mas não especificou que tipo de acordo era, nem
apresentou documentação compatível.
Na intimação 11/2020 o BCV foi novamente intimado, nos seguintes termos:
Fl. 12809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
11

Na resposta, o Banco não apresenta o contrato, apenas uma explicação:

Na intimação 13/2020, prorrogada através das intimações 14/2020, 15/2020 e 16/2020 foi
solicitado ao BCV que apresentasse documentação comprovatória. Nenhuma documentação
adicional foi apresentada. A alegação é de que o Banco tornou-se parte da ação movida
contra o DER e isso seria suficiente para comprovar que existe cobrança em curso e, portanto,
estariam cumpridos os requisitos da Lei 9.430/96.
Na intimação 19/2020 foi novamente pedido ao BCV que explicasse a correlação entre as
datas apresentadas na planilha e as informações prestadas nas respostas às intimações de
que a dívida da Construtora Oxford é resultado de uma transação realizada em 1996, no
processo 21.805, da 9a Vara Civil do Rio de Janeiro.
A resposta apresentada foi:

Assim, temos que: o BCV não apresentou contrato firmado com a Construtora Oxford; não foi
apresentada uma relação direta entre a dívida deduzida na planilha de perdas e as peças
judiciais apresentadas; no curso das ações judiciais não foram apresentados documentos
importantes, como a homologação da transação entre o Banco Schahin (atual BCV), Dirceu de
Matos Lemos Leste e a Construtora Oxford; e a dívida que deveria ser transacionada em 1996
totalizava R$ 2.616.461,48 e a dívida da Construtora Oxford que foi deduzida em 2015 era de
R$ 712.075,15, não sendo apresentada qualquer justificativa para a discrepância de valores,
uma vez que o BCV informou, na resposta à intimação 19/2020 que não recebeu qualquer
valor referente à ação movida contra o DER até o momento.
O artigo 264 do RIR/99 é categórico ao afirmar que cabe à pessoa jurídica fiscalizada
apresentar a documentação pertinente aos registros realizados:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos à
Fl. 12810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
12
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
Da mesma forma, o Acórdão 1401-003.875, proferido em 11/11/2019 em julgamento de
Recurso Voluntário preceitua a importância da comprovação documental:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DESPESAS OPERACIONAIS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA INSUFICIENTE. A
dedutibilidade das despesas operacionais depende de comprovação documental. A
presunção de legitimidade da escrita contábil não é absoluta, ela requer o respaldo de
documentação idônea que a confirme nos termos do art. 264 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999
Assim, por falta de documentação comprovatória da efetiva existência da dívida deduzida,
será glosado o valor de R$ 712.075,15.
4.1.4 - Perdas em Operações de Crédito - Alienação Fiduciária em garantia
Do arquivo “perdasdecreditos.csv” foram extraídas bases para que o BCV apresentasse
documentação referente aos créditos declarados como perdas.
Para os casos de Financiamento de Veículos o contribuinte apresentou, entre outros
documentos, a Cédula de Credito Bancário que identifica, entre suas cláusulas, as condições
da alienação fiduciária em garantia:
4. Em garantia das obrigações contraídas pelo EMITENTE, este dá à FINANCEIRA, em
Alienação Fiduciária, nos termos do Art. 66-B e seus parágrafos, da Lei no 4.728/65 e
do Decreto-Lei no 911/69, ambos com a redação que lhe foi atribuída pela Lei
10.931/04, e suas posteriores alterações, o(s) bem(ns) indicado(s) no Quadro VII. 4.1
Até a final liquidação de todas as obrigações assumidas pelo EMITENTE, a FINANCEIRA
deterá o domínio resolúvel do(s) bem(ns) alienado(s) fiduciariamente, ficando o
EMITENTE investido da posse direta do(s) mesmo(s), na qualidade de fiel depositário,
assumindo todas as responsabilidades deste encargo que declara conhecer e aceitar,
para todos os fins e efeitos de direito. 4.1.1 Na hipótese do(s) bem(ns) não ficar(rem)
sob a guarda e responsabilidade direta do EMITENTE, comparece neste instrumento a
pessoa qualificada no Quadro III, a qual fica investida da posse direta do(s) mesmo(s),
na qualidade de fiel depositário, assumindo todas as responsabilidades deste encargo,
que declara conhecer e aceitar, para todos os fins e efeitos de direito. 4.2 Para tanto,
declara o EMITENTE e ou o FIEL DEPOSITÁRIO que recebeu(ram) o(s) bem(ns)
fiduciariamente alienado(s), encontrando-se o(s) mesmo(s) em perfeito estado de
conservação e funcionamento, não apresentando qualquer defeito, conforme Nota
Fiscal e ou Recibo de Quitação que ficam fazendo parte integrante da presente cédula,
e por cuja autenticidade responde(m) integralmente”.
A glosa das perdas, no caso de financiamento de veículos, será dividida em 3 partes:

4.1.4.1 – Financiamento de Veículos com contratação de Seguro
Fl. 12811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
13
Entre as cláusulas da Cédula de Credito Bancário está a que prevê o Seguro Prestamista, uma
forma de seguro que garante o pagamento do saldo devedor em caso de morte ou invalidez
permanente e total do contratante. O Seguro é opcional para o contratante.
“5. Conforme opção constante da Proposta é incluso no valor das prestações o prêmio
mensal do Seguro Prestamista eventualmente contratado pelo EMITENTE, conforme
indicado no campo 14 do Quadro IV, cujas cláusulas e condições, bem como os riscos
assumidos, constam da respectiva apólice. 5.1 Na hipótese de opção pelo “Seguro
Prestamista”, autoriza o EMITENTE, expressamente, a contratação em seu nome desta
modalidade de seguro, de sorte a garantir o pagamento do saldo devedor, em caso de
morte ou invalidez permanente e total, para quitação total da dívida e consequente
liberação, pela FINANCEIRA, da garantia que ora lhe é outorgada. 5.1.2 O EMITENTE se
declara ciente de que o seguro desta modalidade não dará cobertura a eventos
relacionados a doenças contraídas anteriormente a esta data, declarando, para todos
os fins e efeitos de direito, gozar de boa saúde e estar em plena atividade de suas
funções. 5.1.3 O EMITENTE declara-se ciente de que, fazendo falsas declarações ou
omitindo informações que possam influenciar na aceitação desta modalidade de
seguro, perderá direito às coberturas sem direito à restituição do prêmio
eventualmente pago”.
Entre os contratantes de Financiamento de Veículos constante no arquivo
“perdasdecreditos.csv” foi encontrado o valor total de R$ 129.572,94 em que efetivamente
houve a contratação do Seguro Prestamista:
...
Intimado a apresentar cópias dos Seguros e confirmar o recebimento das apólices, o BCV
informou, em resposta à intimação 11/2020, que os documentos não foram localizados:

Julgamos que, nesse caso, o BCV não tinha o direito de deduzir a perda do valor
correspondente aos contratos com seguro. Havia uma apólice de seguro justamente para
prevenir tal perda e ela não foi executada.
4.1.4.2 – Financiamento de Veículos sem contratação de Seguro
Entre os contratantes de Financiamento de Veículos constante no arquivo
“perdasdecreditos.csv” foi encontrado o valor total de R$ 193.317,03 sem a contratação de
Seguro Prestamista:
...
Neste caso, como não havia a contratação de seguro, cabia ao Banco BCV executar
judicialmente a dívida.
4.1.4.3 – Financiamento de Veículos sem informação sobre a contratação de Seguro
Entre os contratantes de Financiamento de Veículos constante no arquivo
“perdasdecreditos.csv” foi encontrado o valor total de R$ 55.945,35 sem a informação de
contratação do Seguro Prestamista:
...
Neste caso, julgamos que também cabia ao Banco BCV executar judicialmente a dívida.
Fl. 12812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
14
4.1.4.4 – Ação Judicial e retomada do bem
O artigo 9o, § 1o, III, da Lei 9.430/96 prevê que as perdas com garantia obedecem ao seguinte
regramento:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
Em todos os casos de perdas consideradas dedutíveis por financiamento de veículos em 2015,
o BCV informou o óbito do cliente. Nesses casos, poderia ter se valido do Código Civil – Lei
10.406/2002:
Do Pagamento das Dívidas
Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a
partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança
lhe coube.
§ 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas
constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova
bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de
pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do
inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair
oportunamente a execução.
§ 2 o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a
ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a
providência indicada.
Em cumprimento ao artigo 9o, § 1o, III, da Lei 9.430/96, o Fiscalizado foi intimado a
apresentar comprovante de cobrança judicial, informar se houve retomada do bem e, em
caso negativo, justificar a inércia. Na mesma resposta à intimação 11/2020, informou que não
havia documentação a ser apresentada:

4.1.4.5 – Argumentação do BCV: situação falimentar
O BCV embasou a dedutibilidade de toda a perda decorrente de financiamento de veículos na
“situação falimentar” do cliente, decorrente do óbito.
Na intimação 11/2020 o contribuinte foi intimado a:

Na resposta complementar à intimação 11/2020, datada de 02/04/2020, informou:
Fl. 12813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
15

Repetindo os argumentos do BCV S.A.:
“Logo, se a pessoa física não se comprometeu a pagar nada, ou zero, pode ser
deduzido o valor excedente a nada, ou seja, ao saldo devedor na data do seu
falecimento”.
Acontece que, como restou comprovado durante todo este Termo de Verificação Fiscal, o
Financiamento de Veículo foi feito com Alienação Fiduciária em Garantia. Logo, não há que se
falar que a pessoa física contratante “não se comprometeu a pagar nada”. Pelo contrário, a
dívida sempre esteve garantida por garantia real. Cabia ao banco tê-la executado quando da
inadimplência do cliente, enquanto vivo, ou ter se habilitado na partilha dos bens do de cujos,
após a morte.
É o que prevê o Código Civil:
Art. 1.821. É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas
reconhecidas, nos limites das forças da herança.
A alienação fiduciária em garantia estabelece uma propriedade resolúvel em nome do credor
ficando o devedor, em regra, na posse da coisa dada em garantia. Uma vez quitada a
obrigação pelo devedor, a propriedade consolida-se em seu nome. Por outro lado, caso
Fl. 12814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
16
inadimplida a obrigação, a lei prevê mecanismos para a satisfação do crédito inadimplido. A
esse respeito, Fábio Ulhoa Coelho, explica que:
Por esse contrato, cujas raízes se encontram no direito romano (Restiffe Neto, 1975:1),
o credor (fiduciário) se torna titular da propriedade resolúvel da coisa e seu possuidor
indireto, enquanto o devedor (fiduciante) é investido na condição de possuidor direto
e depositário (CC, arts. 1.361, § 2o, e 1.363). Cumprida a obrigação que esse tem
perante aquele, opera-se a resolução da propriedade: o sujeito que era devedor passa
a ser o proprietário pleno e único possuidor da coisa, e o que era credor deixa de
titularizar qualquer direito real sobre ela. Não cumprida a obrigação, porém, tem o
credor instrumentos ágeis e eficazes para ver satisfeito seu crédito. Sendo o
proprietário e possuidor indireto do bem objeto da alienação fiduciária em garantia,
o credor pode, nas condições da lei, obter a consolidação da propriedade, vendê-lo e
pagar-se com o produto da venda. (grifos nossos) (Curso de Direito Civil, volume 4 –
Direito das Coisas, Direito Autoral, 4a Edição, Editora Saraiva, 2012)
Assim, será glosado o valor de R$ 378.835,35, referentes a financiamento de veículos com
contratação de seguros, sem contratação de seguros e nos casos em que não há informação
sobre esta contratação. Em todos os casos, o BCV deixou de apresentar a documentação
comprovatória que justificaria a dedutibilidade da perda.
As três planilhas tratadas neste item 4.2.4 encontram-se anexas a este Termo de Verificação
Fiscal.
4.1.5 – Perdas em Operações de Credito – Óbito em Crédito Consignado
Do arquivo “perdasdecreditos.csv” foram extraídos nove créditos, superiores a R$ 30 mil
reais, para os quais foi solicitado ao BCV, através da intimação 19/2020, que apresentasse
documentação que justificasse a dedutibilidade, compreendendo contrato assinado e
comprovação da cobrança judicial da dívida.
De acordo com a Lei 9.430/96:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
II - sem garantia, de valor:
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
O Banco informou que para todos os casos selecionados foi informado óbito e que registrou a
dedutibilidade do crédito tendo por base a “falência”, conforme informado abaixo.

Os Tribunais de Justiça têm enfrentado a questão de responder se a morte do aposentado ou
pensionista extingue a dívida do crédito consignado. Em 2018, através do RESP 1.498.200/PR,
o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que a morte da pessoa contratante de crédito
consignado com desconto em folha de pagamento não extingue a dívida por ela contraída, já
Fl. 12815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
17
que a Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento, não está mais em
vigor e a legislação vigente não tratou do tema. De acordo com a ementa do julgamento:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
FALECIMENTO
DA
CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA
LEI 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. JULGAMENTO: CPC/73.
Também em 2018 o RESP 1.753.135/RS julgou da mesma forma:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Embargos à execução opostos em 02/10/13. Recurso especial interposto em
25/01/18 e concluso ao gabinete em 20/07/18.
2. O propósito recursal é dizer sobre a extinção da dívida decorrente de contrato de
crédito consignado em folha de pagamento, em virtude do falecimento da
consignante.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
que se falar em violação do art. 489, §1o, IV, do CPC.
4. Pelo princípio da continuidade, inserto no art. 2o da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro - LINDB, excetuadas as hipóteses legalmente admitidas, a lei tem
caráter permanente, vigendo até que outra a revogue. E, nos termos do § 1o do
referido dispositivo, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare
(revogação expressa), quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita).
5. A leitura dos arts. 3o e 4o da Lei 1.046/50 evidencia que se trata de legislação sobre
consignação em folha de pagamento voltada aos servidores públicos civis e militares.
6. Diferentemente da Lei 1.046/50, a Lei 10.820/03 regula a consignação em folha de
pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e
dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social.
7. Segundo a jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação tácita ou indireta da Lei
1.046/50 pela Lei 8.112/90, pois esta tratou, inteiramente, da matéria contida
naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico.
8. Malgrado a condição da consignante - se servidora pública estatutária ou
empregada celetista; se ativa ou inativa - não tenha sido considerada no julgamento
dos embargos à execução opostos pelos recorrentes, tal fato não impede o julgamento
deste recurso especial, porquanto, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia,
a conclusão é uma só: o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em
virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi
reproduzido na legislação vigente sobre o tema.
Fl. 12816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
18
9. No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída
mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já
realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida
(art. 1.997 do CC/02).
Como as decisões judiciais tem decidido que a morte do aposentado ou pensionista não
extingue a dívida contraída mediante consignação em folha de pagamento, cabia ao BCV
cobrar tal dívida. O Banco não apresentou qualquer documentação que comprovasse a
cobrança do crédito antes ou depois do óbito. Assim, por falta de comprovação documental,
será glosado o total de R$ 472.877,27.
4.1.6 - Base Legal
Os artigos 9o a 12 da Lei no 9.430, de 1996 (340 a 343 do RIR/99), disciplinam a dedução das
perdas em operações de crédito para efeito de apuração do lucro real. Mais especificamente
no art. 9o da Lei no 9.430/96, o legislador define as hipóteses em que as perdas no
recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser
consideradas como dedutíveis, de acordo com quatro critérios básicos, a saber: valor do
crédito, tempo de vencimento, graduação do risco e iniciativa de cobrança.
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar,
observado o disposto no § 5o.
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a
que se referem as alíneas a e b do inciso II do parágrafo anterior serão considerados
em relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo devedor.
Fl. 12817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
19
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas
com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com
outras garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da
concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as
condições previstas neste artigo.
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa
jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com
pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa
jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.
Além de obedecer aos preceitos da Lei 9.430/96, a dedutibilidade das despesas operacionais
na apuração do lucro real está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais
encontrados nos artigos 251, 264, 276, 299, 300 e 923 do RIR/99, isto é, as despesas
operacionais são dedutíveis quando forem necessárias e usuais nas atividades da empresa,
devem ser adequadamente contabilizadas e comprovadas por documentos hábeis e idôneos:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
(...)
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos à
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
(...)
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração,
na escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do
contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova, observado o
disposto no art. 922 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o).
(...)
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
Fl. 12818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
20
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o).
(...)
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Assim, a exclusão indevida sobre o Lucro Líquido do Período referente a Perdas em
Operações de Crédito corresponde a:

A base legal para a exigência da CSLL engloba o art. 57 da Lei 8.981/95, o art. 28 da Lei no
9.430/96 e o art. 6o, parágrafo único, da Lei no 7.689/88, que estendem à CSLL as disposições
gerais da legislação do imposto de renda.
O Cálculo da CSLL referente à Infração 1 será demonstrada no item 4.4 - Cálculo da CSLL das
Infrações 1 e 2.
4.2 - INFRAÇÃO 2 – APLICAÇÃO INCORRETA DA ALÍQUOTA DA CSLL
O artigo 3o da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988, que instituiu a Contribuição Social sobre
o Lucro (CSLL) das pessoas jurídicas, alterado pela Lei 13.169/2015, define as alíquotas
aplicáveis à contribuição, nos seguintes termos:
Art. 3o A alíquota da contribuição é de:
I - 20% (vinte por cento), no período compreendido entre 1° de setembro de 2015 e
31 de dezembro de 2018, e 15% (quinze por cento) a partir de 1o de janeiro de 2019,
no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas
nos incisos I a VII e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro
de 2001; (Redação dada pela Lei no 13.169, de 2015)
II - 17% (dezessete por cento), no período compreendido entre 1o de outubro de 2015
e 31 de dezembro de 2018, e 15% (quinze por cento) a partir de 1o de janeiro de 2019,
no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso IX do § 1o do art. 1o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001; (Redação dada pela Lei no 13.169, de
2015)
Fl. 12819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
21
III - 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei no
13.169, de 2015)
De acordo com a nova redação do inciso I, dada pelo artigo 1o da Lei no 13.169/2015, a partir
de setembro de 2015 a alíquota da CSLL passou a ser de 20% para pessoas jurídicas de
seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII e X do § 1o do art. 1o
da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001. Esta LC estabelece em seu artigo 1o, §
1o:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei
Complementar:
I – os bancos de qualquer espécie;
(...)
A Receita Federal , com intuito de explicitar a forma de cálculo e apuração da contribuição,
editou a Instrução Normativa (IN) no 1.591, em 05/11/2015, que dispõe sobre a forma de
apuração e a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido aplicável aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de setembro de 2015 ou 1o de outubro de 2015.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1591
Art. 1o A alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), instituída pela
Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, é de:
I - 20% (vinte por cento), no período compreendido entre 1o de setembro de 2015 e
31 de dezembro de 2018, e 15% (quinze por cento) a partir de 1o de janeiro de 2019,
no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização, das agências
de fomento referidas no art. 1o da Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de
2001, e das referidas nos incisos I a VII e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no
105, de 10 de janeiro de 2001;
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, que estiverem
efetuando o pagamento da CSLL por estimativa, conforme disposto no art. 30 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, deverão apurar a CSLL devida mensalmente até 31
de dezembro de 2015 mediante a aplicação das alíquotas de:
I - 20% (vinte por cento), a partir de 1o de setembro de 2015, na hipótese prevista no
inciso I do caput do art. 1o; ou ...
Parágrafo único. Relativamente aos balanços ou balancetes encerrados a partir de 1o
de setembro de 2015, na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 1o, ou a partir
de 1o de outubro de 2015, na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 1o, até 31
de dezembro de 2015, serão adotados os seguintes procedimentos:
I - verificar a relação percentual entre o total das receitas brutas do mês de setembro
de 2015, na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 1o, ou do mês de outubro
de 2015, na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 1o, até o último mês
abrangido pelo período de apuração e o total das receitas brutas computadas no
balanço desse período;
Fl. 12820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
22
II - aplicar o percentual calculado na forma prevista no inciso I sobre a base de cálculo
da CSLL apurada no balanço ou balancete do período, ajustada na forma prevista na
legislação específica;
III - sobre o valor apurado na forma prevista no inciso II, aplicar a diferença entre a
alíquota atual e a anterior, de 5% (cinco por cento), na hipótese prevista no inciso I do
caput do art. 1o, ou de 2% (dois por cento), na hipótese prevista no inciso II do caput
do art. 1o;
IV - adicionar o valor calculado na forma prevista no inciso III à CSLL apurada por meio
da aplicação da alíquota anterior de 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo
ajustada relativa ao período abrangido pelo balanço ou balancete, determinando
assim o valor da CSLL relativa ao período de apuração.
O Parágrafo Único do artigo 3o explicita que o contribuinte optante por esta forma de
apuração (Lucro Real Anual) está obrigado a adotar os procedimentos nele elencados para os
balanços ou balancetes encerrados a partir de 1o de setembro de 2015, o que inclui, além do
balancete final do exercício social, os balancetes de suspensão e redução levantados para fins
de cálculo das estimativas.
O cálculo previsto neste artigo consiste, basicamente, em estabelecer a proporção de receitas
auferidas sob a vigência da alíquota de 20% em relação à receita total do período base. Essa
proporção será aplicada à base de cálculo do ajuste anual, sobre a qual incidirá o adicional de
5%.
Ou seja, considerando que durante o exercício de 2015 houve a majoração da alíquota de
15% para 20%, o contribuinte estava obrigado a efetuar a proporcionalidade, descrita na IN
1.591/2015, para apuração da contribuição devida no ano.
O contribuinte não aplicou a alíquota correta para apuração anual da CSLL, conforme
observável na ECF (Registro N670), conforme print abaixo:

O print indica que o valor da CSLL (R$ 2.207.423,74) é resultado da aplicação do percentual de
15% sobre a base de cálculo de R$ 14.716.158,25, ou seja, foi desconsiderada a majoração da
alíquota decorrente da Lei da Lei no 13.169/2015 e a devida proporcionalidade a ser aplicada.
Mesmo no caso em que o balancete de verificação indica a existência de excesso de
pagamento, a proporcionalidade deve ser observada.
Fl. 12821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
23
A Divisão de Tributação da Superintendência Regional na 8a Região Fiscal enfrentou o tema
ao analisar consulta sobre aumento da alíquota da CSLL ocorrido em 1999, regulamentado
pela Instrução Normativa SRF n.o 81, de 30 de junho de 1999, e cuja redação guarda
similaridade com a IN RFB n.o 1.591/2015. A Decisão SRRF 8o/Disit n.o 135, de 05 de junho de
2000, está assim ementada:
EMENTA: A partir de maio de 1999, as pessoas jurídicas sujeitas ao pagamento da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por estimativa mensal, utilizarão a nova
alíquota de 12% (doze por cento) para a determinação de sua base de cálculo (de
janeiro a abril de 1999, a alíquota vigente era a de 8%). O cálculo do ajuste anual
efetuado ao final do ano-calendário fica sujeito à determinação da
proporcionalidade da utilização de cada alíquota com relação à receita bruta,
conforme disposto na IN SRF no 81/1999. Com relação àquelas pessoas jurídicas que
fizerem o pagamento utilizando o método dos balancetes de redução e suspensão,
também se aplicam os critérios de proporcionalidade de receita bruta, levando-se
em conta as alíquotas correspondentes (8% para janeiro a abril e 12% para os demais
meses) tanto para o cálculo do lucro real como para a estimativa.
Para o cálculo da relação percentual entre o total das receitas brutas do mês setembro a
dezembro de 2015, e o total das receitas brutas computadas no balanço, foi utilizada a
planilha “doc_comprobatório”, apresentada pelo contribuinte na resposta à Intimação
20/2020. Dos valores de receita bruta informados, foram eliminadas as contas iniciadas por
7.1.8 e a conta 7.1.9.90-8 – Reversão de Provisões Operacionais, tendo por base o art. 2o da
Lei 9.430/96 e art. 12 do DL 1.598/77. Após essa exclusão, os valores mensais foram somados,
para chegar ao valor da Receita Bruta Anual:

A partir desse valor foi calculada a proporcionalidade entre a Receita Bruta anual e a Receita
Bruta do período de setembro a dezembro, chegando-se ao valor devido de CSLL
demonstrado abaixo:

Fl. 12822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
24
Os valores devidos da CSLL serão acompanhados de multa de ofício calculada no percentual
de 75% do valor do principal e acréscimos legais cabíveis.
4.3 - CÁLCULO DA CSLL DA INFRAÇÃO 1
Como já abordado na análise da Infração 3, a alíquota da CSLL passou a ser de 20% a partir de
setembro de 2015, conforme artigo 3o da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988, alterado
pela Lei 13.169/2015.
Assim, para atender a legislação em vigor, a CSLL das Infrações 1 e 2 será calculada com
alíquota de 15% até agosto de 2015 e de 20% a partir de setembro de 2015. Para efetuar os
cálculos utilizaremos a proporcionalidade preceituada pela IN 1.591/2015.
Para o cálculo da relação percentual entre o total das receitas brutas do mês setembro a
dezembro de 2015 e o total das receitas brutas computadas no balanço, foi utilizada a
planilha “doc_comprobatório”, apresentada pelo contribuinte na resposta à Intimação
20/2020. Dos valores de receita bruta informados, foram eliminadas as contas iniciadas por
7.1.8 e a conta 7.1.9.90-8 – Reversão de Provisões Operacionais, tendo por base o art. 2o da
Lei 9.430/96 e art. 12 do DL 1.598/77. Após essa exclusão, os valores mensais foram somados,
para chegar ao valor da Receita Bruta Anual:
Os valores da base de cálculo da CSLL referente às infrações 2 e 3 deste Termo de Verificação
Fiscal são os indicados abaixo:

A partir da base de cálculo da CSLL foi aplicada a relação percentual da Receita Bruta
calculada de acordo com a IN 1.591/2015, chegando aos seguintes valores de CSLL:

Os valores devidos da CSLL serão acompanhados de multa de ofício calculada no percentual
de 75% do valor do principal e acréscimos legais cabíveis.
03.
Após regular impugnação da contribuinte, os lançamentos foram mantidos por
decisão da DRJ (fls. 12675 e seguintes), assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2015
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. Somente são dedutíveis, para
fins fiscais, as despesas que atendam aos requisitos cumulativos da necessidade, normalidade
e usualidade, em relação às atividades operacionais da pessoa jurídica. Se não comprovadas
Fl. 12823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
25
as despesas, mesmo sendo estas necessárias, não podem ser deduzidas da apuração do lucro
real.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
INSUFICIENTE.
A
dedutibilidade das despesas operacionais depende de comprovação documental. A presunção
de legitimidade da escrita contábil não é absoluta, ela requer o respaldo de documentação
idônea que a confirme nos termos do art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DESCONTOS. RENEGOCIAÇÃO. DESPESAS.
DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. Extratos eletrônicos de renegociação de dívidas, exarados
unilateralmente pela Instituição Financeira, sem comprovação da assinatura do devedor e
sem assinatura de duas testemunhas, não é meio hábil a comprovar as despesas. Somente
são dedutíveis, para fins fiscais, as despesas que atendam aos requisitos cumulativos da
necessidade, normalidade e usualidade, em relação às atividades operacionais da pessoa
jurídica e desde que comprovadas.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. Na
determinação do lucro real, a dedução de despesas relativas a perdas no recebimento de
créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica requer a observância das condições
impostas pelos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 2, DE 22 DE
MARÇO DE 2018. Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido somente podem ser deduzidos como despesas os créditos
decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os
requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ainda que
vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido liquidados pelo devedor.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. FALÊNCIA. Em caso de falência
do devedor, poderão ser deduzidas do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
os créditos que comprovadamente houverem sido habilitados no processo de falência.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. INSOLVÊNCIA. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. Em
caso de insolvência do devedor, poderão ser deduzidas do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social os créditos em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência
do devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS COM GARANTIA VENCIDOS HÁ MAIS DE DOIS
ANOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, em relação aos créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das
garantias.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS SEM GARANTIA. VALOR SUPERIOR A R$ 30.000,00.
DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, em relação a créditos sem garantia de valor, para valor superior a R$ 30.000,00
(trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
Fl. 12824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
26
TRIBUTAÇÃO REFLEXA (CSLL). A decisão relativa ao lançamento principal se aplica, no que
couber, as exigências da CSLL, posto que fundamentados nos mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
04.
A contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 12760/12796) ao CARF, em que
suscita as seguintes razões contrárias à decisão de primeira instância, a saber:
a) Considera ter demonstrado em sua impugnação que “a Fiscalização deixou
de considerar a robusta documentação apresentada ao longo do RPF no.
08.1.66.00-2019-00043-03, que comprova a legitimidade da dedução das
perdas decorrentes da (i) decretação de falência (Banco Morada S/A); (si)
congelamento de patrimônio da empresa devedora e de seus sócios por
indícios de fraude e crimes falimentares (Morada Investimento S/A); (iii)
falecimento de pessoas físicas contratantes de crédito consignado ou
alienação fiduciária; e (iv) perdas em acordo firmado com devedores
(Construtora Oxford S/A)”. Assim, entende ter demonstrado que os
créditos deduzidos em 2015 tornaram-se perdas definitivas sofridas pelo
banco.
b)
Aduz que a decisão recorrida equivocou-se ao informar que foram
descumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430/96, “sem se
atentar para o fato de que esses requisitos são aplicáveis apenas às
deduções de perdas provisórias, e não às perdas definitivas”. Entende que
o regramento legal trata das hipóteses de créditos recuperáveis que são
transitoriamente contabilizados como perdas provisórias, porém, o caso
dos autos trata de perdas definitivas, por se tratarem de valores
irrecuperáveis, portanto, passíveis de serem consideradas dedutíveis.
c)
Apresenta razões individualizadas para justificar a dedutibilidade das
despesas relacionadas aos créditos (i) do Banco Morada S/A e Morada
Investimentos S/A (contratos de fiança), (si) da construtora Oxford
(execução judicial de dívida bancária), (iii) dos óbitos em crédito
consignado, (iv) das alegadas baixas em duplicidade, (v) e óbitos em
alienação fiduciária, os quais serão pormenorizadas ao longo do voto.
d)
Tratou, ainda, da diferença na alíquota da CSLL que a administração
tributária informa ser incorreta, valendo-se dos fundamentos da Instrução
Normativa 1.591/2015 para justificar a diferença apontada e concluir que
não havia a necessidade de adoção da proporcionalidade suscitada na
decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Fl. 12825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
27
05.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo. A contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 31/05/2021, conforme certidão
de fls. 12756, tendo protocolado o recurso voluntário em 29/06/2021 (fls. 12759), portanto,
dentro do prazo legal de 30 dias.
06.
Não há preliminares suscitadas, razão pela qual se faz necessário analisar o mérito
dos temas trazidos no recurso da parte, que combatem as glosas das exclusões tidas como
indevidas pela não comprovação das baixas das perdas de créditos e inocorrência da tentativa de
recebê-los de terceiros, além da aplicação incorreta da alíquota da CSLL.
ANÁLISE DE MÉRITO
INFRAÇÃO 1 – PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
07.
A contribuinte defende haver comprovado as operações de crédito que considerou
definitivas e aduz em seu recurso que a administração tributária equivocou-se ao glosar perdas
tidas como provisórias, as quais possuem regramento próprio, não aplicável ao caso dos autos.
Nesse sentido, aduz que “restou demonstrado na impugnação apresentada que todos os créditos
deduzidos em 2015 são, atualmente, inquestionáveis perdas definitivas sofridas pelo Recorrente,
razão pela qual os presentes Autos de Infração não detêm condições para subsistir”.
08.
Quanto às deduções que realizou, alega serem definitivas e serão objeto de análise
individualizada, defendendo que “o direito à dedução das perdas consideradas definitivas é
inquestionável, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos para a dedução das
perdas provisórias”.
09.
Assim, resta verificar cada um dos créditos que foram baixados pela instituição
bancária, a fim de verificar se a verdade material releva definitividade ou provisoriedade de sua
baixa.
Perdas em Operações de Crédito – Banco Morada S.A. e Morada Investimentos S.A.
10.
A recorrente mantinha créditos oponíveis contra as citadas instituições, objeto de
transações diversas, regularmente escrituradas. O TVF informa que, em resposta à intimação
11/2020, a contribuinte “apresentou cópia da Ação de Falência protocolada por Banco Morada
S.A., CNPJ 43.717.511/0001-31, Morada Viagens e Turismo Ltda, CNPJ 33.933.789/0001-92,
Morada Administradora de Cartões de Crédito Ltda, CNPJ 00.065.180/0001-90 e Morada
Informática e Serviços Técnicos Lda, CNPJ 27.839.869/0001-80”.
11.
Do referido processo, foi proferida sentença que declarou a falência do Banco
Morada S.A., levando a administração tributária a reintimar a contribuinte a “informar se
ingressou com petição na Ação de Falência, habilitando-se ao recebimento da dívida” e “a
apresentar cópia dessa petição, do compromisso firmado pela empresa Falida sobre o valor que se
comprometeu a pagar”, além dos demais requisitos legais.
12.
Consta dos autos a informação de que a contribuinte efetivamente está arrolada
entre os credores quirografários do pedido de autofalência de Banco Morada S.A., conforme
demonstrado na impugnação e repisado no recurso voluntário, onde alega que “a Fiscalização
claramente se equivocou, uma vez que o crédito de titularidade do Banco BCV, sucedido pelo
Recorrente, foi devidamente indicado no Quadro Geral de Credores da Massa Falida do Banco
Morada S/A, demonstrando a adoção de todos os procedimentos disponíveis para o recebimento
Fl. 12826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
28
do crédito”. A interessada apresentou a relação nominal de credores em que a mesma aparece
como beneficiária dos créditos:

13.
A referida informação é reproduzida na relação dos credores indicados na
divulgação
oficial
dos
Administradores
Judiciais,
disponível
em
https://www.alvarezandmarsal.com/sites/default/files/Brazil/qgc_-_site_16.07.2020_1.pdf 1.
14.
Assim, em relação aos créditos da Massa Falida de Banco Morada S.A., tem-se como
cumpridos os requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica
poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o
disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
...
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
...
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em concordata ou em
recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da
falência ou do deferimento do processamento da concordata ou recuperação judicial, desde
que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento do
crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela pessoa
jurídica em concordata ou recuperação judicial poderá, também, ser deduzida como perda,
observadas as condições previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
15.
Por outro lado, a recorrente justifica ter deduzido as perdas relacionadas a Morada
Investimentos S.A. pelo fato de se tratar de empresa do mesmo grupo econômico do banco cuja
falência foi decretada, em relação ao qual recaíam denúncias de fraude contra credores, aduzindo
que “foi instaurada comissão de inquérito pelo Banco Central do Brasil visando esclarecer os fatos,
inclusive para fins de subsídio ao Ministério Público. Na oportunidade, o Ofício 5909/2013-
BCB/DELIQ confirmou a situação insustentável do Banco Morada S/A e suas empresas
relacionadas. Verificou-se, na ocasião, graves indícios de prática de crimes falimentares pelos

1 Acesso realizado pelo relator em 29/04/2024.
Fl. 12827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
29
dirigentes e controladores do Banco Morada S/A, que são os mesmos dirigentes da Morada
Investimentos S/A”.
16.
A contribuinte informa em seu recurso dados adicionais relacionados à fraude
perpetrada pelo grupo econômico com indicação dos respectivos processos judiciais, de forma a
demonstrar que a os créditos relacionados à empresa vinculada com a Massa Falida era
igualmente irrecuperável, nesses termos:
Paralelamente, o Ministério Público propôs diversas ações cautelares de arresto em face da
Morada Investimentos S/A e de seus sócios/dirigentes e administradores (que, repisa-se, são
os mesmos dirigentes e administradores do Banco Morada S/A) em decorrência das diversas
irregularidades encontradas nas empresas e dos indícios de operações fraudulentas, que já
contam com sentenças de procedência já transitadas em julgado (processos no.s 0078296-
77.2013.8.19.0001, 0087092-57.2013.8.19.0001, 0092420- 65.2013.8.19.0001 e 0092698-
66.2013.8.19.0001, em trâmite na 1a Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro/RJ). O
fundamento para as ações cautelares de arresto foi a desconsideração da personalidade
jurídica das sociedades envolvidas, uma vez demonstrada a confusão patrimonial entre as
entidades.
Em 13/03/2015, foi decretada a falência do Banco Morada S/A e das demais empresas do
grupo. Na oportunidade, foi expressamente reconhecida na sentença a situação deficitária
das empresas requerentes da autofalência, com um ativo insuficiente para o pagamento do
passivo.
Uma vez decretada a falência, o Recorrente registrou como perda os créditos contra o Banco
Morada S/A, decorrentes da fiança honrada em seu nome perante a BM&F Bovespa S/A, no
valor de R$ 2.995.515,83, nos termos do art. 9o, §1o, IV da Lei no 9.430/1996.
17.
Resta evidenciado que os créditos vinculados à empresa Morada Investimentos S.A.
eram efetivamente irrecuperáveis, comprovados mediante a existência de ações cautelares e
arresto promovido pelo Ministério Público, evidenciados em inúmeras ações judiciais já
transitadas em julgado.
18.
Evidenciou-se confusão patrimonial entre o grupo empresarial, com ocorrência de
fraude e indícios de operações irregulares reveladoras de insolvência que afetou credores, razão
pela qual não há dúvidas de que as baixas dos créditos em questão eram plenamente dedutíveis,
porquanto irrecuperáveis.
19.
Assim, para fins de apuração do Lucro Real, consideram-se irrecuperáveis as perdas
de créditos de instituição financeira que a lei atribua presunção relativa sobre as circunstâncias
reveladoras de sua irrecuperabilidade, que sejam objetivamente elencadas na norma jurídica, ou
nos casos concretos cuja realidade materialmente demonstre a inviabilidade da recuperação dos
respectivos haveres por insolvência do devedor.
20.
Entendo restar evidenciada a insolvência de Morada Investimentos S.A., empresa
relacionada à Massa Falida do Banco Morada S.A., em razão da demonstração de grupo
econômico que revele a irrecuperabilidade de seu crédito, inclusive, com comprovação de fraude
contra credores em diversos processos judiciais. Estão atendidos, portanto, os requisitos do art. 9o
da citada Lei 9.430/96.
21.
Cite-se ainda que o CARF admite circunstâncias em que se afastam os requisitos do
art. 9o a 12 da Lei 9.430/96, considerando serem dedutíveis outras despesas decorrentes de
Fl. 12828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
30
perdas de créditos de instituições financeiras. Essa é a inteligência da Súmula CARF 139, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 139 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019)
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de
créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos artigos 9o a
12 da Lei no 9.430/1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-002.717, 1301-002.011, 1103-000.668, 1402-002.413 e 1401-
002.833. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
22.
Tal interpretação realiza a busca da verdade material, que não é apenas um direito
do contribuinte, mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e
pelos julgadores do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade
da constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez
e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código
Tributário Nacional e legislação esparsa.
23.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas,
2018, p. 54).
24.
É da verdade material que exsurge a certeza que subjaz à atividade de julgamento,
e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite como verdadeiro algo
que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
25.
Registre-se que a decisão recorrida e o TVF se valem de norma interna da Receita
Federal (Ato Declaratório Interpretativo no 2, de 22 de março de 2018) para justificar as glosas,
por entender que os créditos de Morada Investimento S.A. não estariam vencidos há mais de 5
anos.
26.
Não obstante, inexiste tal impedimento na legislação e não cabe ao Fisco inserir
requisitos à dedutibilidade da despesa diferentes dos critérios adotados pela lei, sob pena de
malferir o princípio da legalidade. Para além disso, são dispositivos infra legais que vinculam
exclusivamente o Fisco, não alcançando os julgamentos do CARF.
27.
Portanto, reconheço a dedutibilidade das perdas em operações de crédito
relacionadas ao Banco Morada S.A. e Morada Investimentos S.A. e dou provimento ao recurso
voluntário nesse ponto.
Fl. 12829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
31
Perdas em Operações de Crédito – Planilhas com nomes, datas e valores repetidos
28.
A esse respeito, o TVF consigna a existência de planilhas de perdas de créditos com
dados repetidos sobre operações de créditos diversas, tendo intimado a contribuinte a explicar as
inconsistências e apresentar prova dos contratos de crédito respectivos.
29.
Em relação a 2015, foram analisadas diversas planilhas, tendo a fiscalização
concluído que a falta de comprovação documental da existência de contrato entre o cliente e a
instituição financeira autorizava a glosa da despesa.
30.
Registre-se que as respostas da recorrente aos termos de intimação explicavam que
se tratavam de diversas operações em crédito consignado, onde o mesmo devedor realiza
empréstimos sucessivos, com valores diferentes. Não obstante as explicações da contribuinte, o
agente autuante considerou insuficientes os documentos apresentados e os extratos que
buscavam demonstrar que não havia duplicidade de dedução de perdas.
31.
Eis os termos conclusivos do trabalho de auditoria fiscal em relação a cada planilha
cujas informações foram consideradas insuficientes por falta de comprovação documental das
contratações consideradas em duplicidade (grifou-se):
Assim, em relação à “Planilha Perdasdecreditos – Comparação 2014 e 2015”, será glosado o
total de R$ 197.295,58 por falta de documentação comprovatória da existência de contrato
entre o cliente e a instituição financeira.
Assim, em relação à “Planilha perdasdecreditos – Nome, Data e Valor Duplicado” será
glosado o total de R$ 57.096,61 por falta de documentação comprovatória da existência de
contrato entre o cliente e a instituição financeira.
Assim, em relação à “Planilha Perdadecreditos – Nomes duplicados” será glosado o total de
R$ 136.518,40 por falta de documentação comprovatória da existência de contrato entre o
cliente e a instituição financeira.
As três planilhas tratadas neste item 4.2.2 encontram-se anexas a este Termo de Verificação
Fiscal.
32.
Além das três planilhas acima indicadas, o contribuinte também não apresentou
comprovação em relação às perdas abaixo indicadas, as quais foram igualmente glosadas pela
fiscalização:
Nos itens 7 e 8 da intimação 07/2020, o BCV foi reintimado a apresentar documentação sobre
os seguintes clientes, para os quais foi deduzida a perda em 2015:

Na resposta à intimação 13/2020 (que foi prorrogada até a intimação 16/2020), o
contribuinte informou que:
Fl. 12830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
32

Por falta de documentação comprovatória da existência da dívida, será glosado o valor de R$
61.224,80.
33.
As conclusões a que chegou a administração tributária decorrem da presunção de
que os dados dos contratantes de operações de crédito lançados mais de uma vez representariam
duplicidade indevida dos valores deduzidos.
34.
A contribuinte justificou que se tratavam de empréstimo consignados, onde os
dados do mesmo contratante se repete em cada transação e algumas delas tratam de
renegociações, como se vê do próprio TVF:

35.
Note-se que a administração tributária considerou razoável tal explicação, tendo
afastado da glosa os créditos comprovados por contrato e por diversos documentos constantes
anexados ao trabalho de auditoria. Não obstante o Fisco manteve a glosa em relação aos créditos
que foram comprovados mediante extrato bancário, nesses termos:
Através da intimação 19/2020 o BCV foi intimado a apresentar documentação que
comprovasse que não havia duplicidade na dedutibilidade da dívida. Mesmo quando não
houve a comprovação da inexistência da duplicidade, o documento apresentado foi
considerado pela Fiscalização. Só será glosado o valor para o qual o BCV não apresentou
nenhuma documentação. No entanto, não foi aceita documentação quando o Banco
apresentou apenas um extrato, emitido pela própria instituição financeira, informando a
existência do crédito.
36.
Observo que a existência de comprovação do crédito em favor do cliente comprova
a existência da despesa, inexistindo razões para desconsiderar os extratos bancários apresentados
Fl. 12831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
33
pela contribuinte, devidamente comprovados perante a administração tributária, que não validou
as informações nele contidas.
37.
No mundo atual, diversas operações de contratação com crédito consignado são
eletrônicas e os créditos são pré-aprovados aos correntistas dos bancos, que se valem de linha de
financiamento simplificado para utilizar os referidos montantes, inclusive, em sucessivas
renegociações eletrônicas ou mesmo novas contratações. Daí ser natural pressupor que os dados
que aparecem em planilhas eletrônicas reproduzam informações extraídas de extratos bancários,
os quais são muito úteis às fiscalizações, inclusive, para confirmar omissão de receitas e afins.
38.
Por que então desconsiderar informações de extratos bancários para fins de
comprovação da existência de operações de crédito? Entendo equivocadas as conclusões da
auditoria nesse ponto.
39.
Outrossim, ressalte-se que a contribuinte informa em seu recurso que as referidas
transações são intermediadas pelos sistemas DATAPREV, que são parametrizados por órgãos
oficiais, intensamente regulados.
40.
E, para não deixar dúvidas de que as operações ocorreram, juntou por amostragem
comprovante individual de transferência eletrônica (TED) de empréstimo realizado (DOC. 05 da
impugnação, às fls. 12654 e seguintes), como forma de comprovar que as informações são válidas
e não podem ser desconsideradas.
41.
Entendo que os extratos bancários revelam a existência de operações de crédito e
as razões para desconsiderá-los são equivocadas.
42.
Assim, reconheço as perdas de operações de crédito com pretensa duplicidade,
dando provimento ao recurso voluntário nesse particular.
Perdas em Operações de Crédito – Construtora Oxford
43.
Em relação à perda de crédito de contratação com a Construtora Oxford, a
contribuinte justificou que decorreu de transação havida em ação judicial objeto do Processo
21.805, da 9a Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro, onde a mesma participou como garantidora
da dívida (terceiro interveniente).
44.
Ficou estipulado que a dívida reconhecida em tal transação (favorável à recorrente,
sucessora da credora originária) seria quitada com créditos de outro processo, em que a
Construtora Oxford detinha crédito contra o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de
São Paulo (DER/SP), o que tramitava em Vara da Fazenda Pública no Processo no. 0419848-
56.1994.8.26.0053.
45.
O valor do débito transacionado importava em R$ 1.708.230,74, dos quais a
importância de R$ 400.000,00 foi quitada mediante dação em pagamento de bens e o saldo
devedor remanescente de R$ 1.308.230,74 mediante cessão de recebíveis do processo contra o
DER/SP.
46.
Apesar da transação ter ocorrido normalmente, a expectativa de recebimento do
saldo devedor remanescente R$ 1.308.230,74 não foi realizado na prática, uma vez que as
decisões judiciais que se sucederam reduziram o crédito oponível contra o DER/SP a valor inferior
ao esperado. Assim, a diferença não realizada foi considerada como perda irrecuperável, da qual
resultou a glosa em questão.
Fl. 12832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
34
47.
A administração tributária desconsidera tal dispêndio por considerar que faltam
provas suficientes de que a transação foi homologada pelo respectivo Juízo Cível e que as
discrepâncias de valores não teriam sido justificados pela parte.
48.
Entendo que os elementos de prova são suficientes a demonstrar os fatos acima
narrados, que se tornaram de complexa comprovação em razão do extravio de autos que está
evidenciado na impugnação e no recurso voluntário, conforme excerto abaixo reproduzido:

49.
Não é razoável desconsiderar petição de acordo comprovadamente protocolado em
ação judicial, onde o crédito foi regularmente transacionado. O argumento indicado no TVF para
desconsiderá-lo não guarda critério de necessidade e adequação para afastar o documento.
50.
Por outro lado, há evidente esforço probatório da parte para demonstrar elementos
de prova extraídos de autos processuais judiciais, os quais revelam a existência dos dois processos
citados e a efetiva redução de haveres a que fazia jus a recorrente. Os mesmos repousam às fls.
12617 e seguintes, juntados por ocasião da impugnação.
51.
A transação está demonstrada e também a habilitação da recorrente junto ao Juízo
da Fazenda Pública para obtenção do saldo devedor do crédito inicialmente reclamado, que fora
cedido da Construtora Oxford à recorrente. Também se observam decisões judiciais que reduziram
a expectativa de recebimento relacionado ao processo contra o DER/SP, sendo proporcional
admitir que, de fato, as perdas estão comprovadas.
52.
Assim, considero correto reconhecer que as perdas relacionadas à operação de
crédito com a Construtora Oxford, objeto da referida transação, devem ser consideradas
dedutíveis, sendo inadequada a glosa realizada.
53.
Dá-se provimento ao recurso em relação a esse ponto.
Perdas em Operações de Crédito - Alienação Fiduciária em garantia
54.
A administração tributária identificou a existência de perdas de créditos
relacionados a financiamentos de veículos a clientes do banco, com alienação fiduciária em
garantia, os quais compunham o arquivo “perdasdecreditos.csv”, objeto de fiscalização.
55.
Dentre as operações, algumas continham a contratação pelo cliente de seguro
prestamista que assegurava o pagamento do saldo devedor em caso de morte ou invalidez
permanente do contratante. Em outros, não havia tal contratação.
56.
O agente autuante considerou que a existência de contrato de seguro desautorizava
o banco a deduzir a perda do valor a eles correspondente, sob o argumento de que “havia uma
apólice de seguro justamente para prevenir tal perda e ela não foi executada”. Por outro lado,
entendeu que as perdas decorrentes dos financiamentos sem garantia não foram objeto de
cobrança judicial, portanto, indedutíveis.
Fl. 12833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
35
57.
No que concerne aos financiamentos com seguros para cobertura de óbito, a
legislação do Imposto de Renda à época (RIR/99) permitia a dedução imediata das perdas de
créditos desta natureza, ainda que recuperáveis em momento posterior, determinando ao
contribuinte computar o valor efetivamente recuperado em momento futuro na apuração do
imposto, com as respectivas adições. Eis o que previa o art. 343 do RIR/99:
Art. 343. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos
deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive
nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real (Lei no
9.430, de 1996, art. 12).
Parágrafo único. Os bens recebidos a título de quitação do débito serão escriturados pelo
valor do crédito ou avaliados pelo valor definido na decisão judicial que tenha determinado
sua incorporação ao patrimônio do credor (Lei no 9.430, de 1996, art. 12, parágrafo único).
58.
Note-se que o dispositivo trata de créditos deduzidos que tenham sido recuperados
posteriormente, vale dizer, permitia que os mesmos fossem inicialmente deduzidos e
posteriormente reincluídos na apuração do IRPJ, se ocorrida a condição suspensiva representada
por sua efetiva recuperação.
59.
A auditoria fiscal não apresentou elementos a esse respeito, sem analisar questões
fáticas relacionadas à efetiva recuperação dos créditos, limitando-se a glosar as perdas
unicamente por questões de direito. Portanto, em relação às perdas de crédito de financiamento
de bens com garantia securitária, a glosa é indevida.
60.
Quantos aos contratos sem seguro, a parte alegou que tratavam de créditos de
baixa recuperabilidade, em razão do óbito dos contratantes, razão pela qual escriturou a perda
como definitiva, não havendo proposto cobrança judicial dos financiamentos inadimplidos pelos
espólios.
61.
Já ficou demonstrado neste voto os critérios pelos quais esta Relatoria entende ser
possível considerar como irrecuperáveis créditos diversos, nos casos onde a realidade
materialmente demonstre a inviabilidade da recuperação dos respectivos haveres por insolvência
do devedor, ou seja, nas situações em que a verdade material revelar a real irrecuperabilidade do
ativo.
62.
Não obstante, a recorrente não realiza esforço probatório para evidenciar tal
realidade, inexistindo provas de quaisquer tentativas, judiciais ou extrajudiciais, para recuperar os
haveres. Não foram juntados elementos de convencimento sobre a realidade material de que tais
créditos eram de difícil recuperação, razão pela qual não é possível reconhecer sua baixa
automática para fins de dedução do IRPJ e CSLL. Nesse ponto, a glosa é correta.
63.
Assim, no que tange às perdas em operações de crédito decorrentes de
financiamento de veículos, dá-se parcial provimento ao recurso voluntário para afastar as glosas
relacionadas às contratações vinculadas a contratos de seguro prestamista, mantendo-se as glosas
vinculadas aos contratos sem seguro.
Perdas em Operações de Crédito – Óbito em Crédito Consignado
64.
A administração tributária identificou que o arquivo “perdasdecreditos.csv”
identificava a existência de nove créditos superiores a R$ 30 mil reais, os quais foram escriturados
Fl. 12834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
36
como perdas dedutíveis, havendo a contribuinte justificado que se tratavam de financiamento
com crédito consignado, onde o contratante havia falecido, conforme tabela abaixo:

65.
A glosa foi realizada em razão da inexistência de cobrança judicial da dívida e a não
apresentação de documentação respectiva, o que contraria o art. 9o, § 1o, II, “c”, da Lei 9.430/96,
que assim dispõe:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica
poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o
disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
II - sem garantia, de valor:
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados
e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento.
66.
Não obstante, o TVF deixou de observar a existência de uma exceção específica na
legislação que trata da consignação em folha de pagamento, tal qual a hipótese em análise. A Lei
1.046/50 determina que os contratos de crédito consignados ficam extintos em caso de óbito do
consignante, a saber:
Lei 1.046/50
Art. 16. Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito
mediante simples garantia da consignação em folha.
67.
Assim, considerando que não há controvérsia quanto à natureza de tais contratos e
que o evento que levou à baixa dos créditos decorreu dos óbitos dos consignantes, a extinção das
respectivas dívidas foi extinta definitivamente quando do falecimento dos mesmos, tornando-se
inviável sua recuperação por qualquer meio.
68.
Por tais razões, em relação às perdas em operações de crédito decorrente de óbito
em contratos de crédito consignado, dou provimento ao recurso voluntário para afastar as
respectivas glosas.
INFRAÇÃO 2 – APLICAÇÃO INCORRETA DA ALÍQUOTA DA CSLL
69.
O TVF relata que não foi aplicada a alíquota correta para a apuração da CSLL
durante o exercício de 2015, a qual foi majorada naquele ano de 15% para 20%, sob o argumento
de que a Instrução Normativa RFB no 1591/2015, então vigente, determinava a necessidade de
realização de cálculo de proporcionalidade entre o período anual (cuja alíquota anterior era de
15%) e o período onde ocorreu a majoração para a alíquota de 20% (período de setembro a
dezembro de 2015).
70.
Eis o que determinava a citada norma:
Fl. 12835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
37
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1591
Art. 1o A alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), instituída pela Lei no
7.689, de 15 de dezembro de 1988, é de:
I - 20% (vinte por cento), no período compreendido entre 1o de setembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2018, e 15% (quinze por cento) a partir de 1o de janeiro de 2019, no caso das
pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização, das agências de fomento referidas
no art. 1o da Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, e das referidas nos
incisos I a VII e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001;
(...)
Art. 3o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, que estiverem efetuando o
pagamento da CSLL por estimativa, conforme disposto no art. 30 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, deverão apurar a CSLL devida mensalmente até 31 de dezembro de 2015
mediante a aplicação das alíquotas de:
I - 20% (vinte por cento), a partir de 1o de setembro de 2015, na hipótese prevista no inciso I
do caput do art. 1o; ou ...
Parágrafo único. Relativamente aos balanços ou balancetes encerrados a partir de 1o de
setembro de 2015, na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 1o, ou a partir de 1o de
outubro de 2015, na hipótese prevista no inciso II do caput do art. 1o, até 31 de dezembro de
2015, serão adotados os seguintes procedimentos:
I - verificar a relação percentual entre o total das receitas brutas do mês de setembro de
2015, na hipótese prevista no inciso I do caput do art. 1o, ou do mês de outubro de 2015, na
hipótese prevista no inciso II do caput do art. 1o, até o último mês abrangido pelo período
de apuração e o total das receitas brutas computadas no balanço desse período.
71.
Não obstante tal dispositivo, que determinara a providência da proporcionalização
do cálculo da CSLL – fato que a contribuinte não desconsidera –, a recorrente suscita que, no
período referenciado, apontou-se base negativa do tributo, ou seja, não havia tributo a pagar,
tornando irrelevante a alíquota aplicável (seja 15% ou 20%), fato que exclui a exigência do tributo,
conforme dispunha o parágrafo único do art. 4o da mesma IN, a saber:
Art. 4o As pessoas jurídicas optantes pelo regime de estimativa, que apurarem resultados
mensais mediante balanços ou balancetes de suspensão ou redução, poderão calcular a CSLL
devida, referente ao mês-calendário de cada balanço ou balancete:
I - à alíquota de 20% (vinte por cento), aplicada sobre a diferença entre a base de cálculo
ajustada relativa ao balanço do mês-calendário e a relativa ao balanço do mês-calendário
imediatamente anterior, a partir de setembro de 2015, na hipótese prevista no inciso I do
caput do art. 1o; ou
II - à alíquota de 17% (dezessete por cento), aplicada sobre a diferença entre a base de cálculo
ajustada relativa ao balanço do mês-calendário e a relativa ao balanço do mês-calendário
imediatamente anterior, a partir de outubro de 2015, na hipótese prevista no inciso II do
caput do art. 1o.
Parágrafo único. Se a base de cálculo ajustada resultar valor inferior ao apurado a partir do
último balanço ou balancete levantado, observado o disposto no parágrafo único do art. 3o,
ou os recolhimentos efetuados até essa data forem iguais ou superiores ao valor devido com
Fl. 12836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
38
base no balanço de suspensão ou redução levantado no mês-calendário, a CSLL referente a
esse mês-calendário não será devida ou poderá ser reduzida, conforme o caso.
72.
Para confirmação da base negativa do tributo no período apontado, apresentou tela
da sua escrituração fiscal, apresentada no próprio TVF (fls. 12095):

73.
A contribuinte defender que, “se no período em que deveria incidir a majoração de
alíquota da CSLL (a partir de 1o de setembro de 2015), sequer houve apuração de base de cálculo
positiva para que fosse possível a incidência da contribuição, não há o que falar em saldo devedor
da contribuição. Isto, pois, a majoração de alíquota é indiferente nos casos em que não há base
positiva que autorize a sua aplicação”.
74.
Ocorre, porém, que o tributo tem apuração anual, tendo a contribuinte apurado
base positiva para IRPJ e CSLL, não podendo a parte valer-se de informação relativa a apenas um
período do ano-calendário para pretender excluir o pagamento da CSLL. Não procede o
argumento nesse ponto.
75.
Não obstante, entendo que o cálculo adotado pela fiscalização se baseia em critério
interno da própria administração tributária, que exige a proporcionalização como fundamento do
lançamento com base exclusivamente em Instrução Normativa interna, sem qualquer critério legal
que a autorize a consolidar a base de cálculo dessa forma.
76.
O princípio da legalidade não autoriza a administração tributária a escolher os
pressupostos para quantificação da base de cálculo do tributo, razão pela qual a metodologia
aplicada nesse ponto, ainda que parametrizada em Instrução Normativa, não tem força legal para
justificar a pretensão fazendária.
77.
Assim, exonero o crédito tributário relacionado à infração 2, que trata da aplicação
incorreta da alíquota da CSLL.

DISPOSITIVO
78.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recuso voluntário para exonerar o
crédito tributário relacionado aos seguintes pontos:
(1) Quanto à INFRAÇÃO 1 – PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, exonerar as
glosas relativas: (1.1) às perdas em operações de crédito relacionadas ao Banco
Fl. 12837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
39
Morada S.A. e Morada Investimentos S.A.; (1.2) às perdas em operações de
crédito lançados considerados em duplicidade; (1.3) às perdas em operações de
crédito relacionadas à Construtora Oxford; (1.4) às perdas em operações de
crédito decorrentes de financiamento de veículos com alienação fiduciária,
relacionados às contratações vinculadas a contratos de seguro prestamista;
(1.5) às perdas em operações de crédito decorrentes de óbito em contratos de
crédito consignado;
(2) Quanto à INFRAÇÃO 2 – APLICAÇÃO INCORRETA DA ALÍQUOTA DA CSLL,
exonerar todas as glosas.
Nego provimento ao recurso voluntário em relação à glosa das perdas em
operações de crédito decorrentes de financiamento de veículos relacionadas aos contratos que
não contemplem a existência de seguro prestamista, indicados às fls. 12.078 do TVF e abaixo
reproduzidos:

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa - redator do voto vencedor.
Em que pese o bem fundamentado voto do I. relator, divirjo de suas conclusões, e entendo
corretas a glosa da dedução de despesas com perdas em operações de crédito, no ano calendário de
2015, e a tributação da CSLL nos termos regulados pela IN 1.591/2015.
Trata-se de lançamento de IRPJ, CSLL e acréscimos legais contra instituição financeira
optante pelo lucro real anual, decorrente da dedução indevida de perdas de créditos bancários, que
foram objeto das respectivas glosas em razão de alegada ausência de comprovação da efetiva baixa
e falta de comprovação da tentativa de recebê-los de terceiros. O Termo de Verificação Fiscal -
TVF (fls. 12062/12116) aponta duas infrações específicas: (i) perdas em operações de crédito,
pormenorizando-as individualmente, e (ii) aplicação incorreta da alíquota da CSLL.
No que se refere à dedução de perdas em operações de crédito, assim dispôs o art. 9o da Lei
9.430/96:
Fl. 12838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
40
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica
poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o
disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença
emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por operação,
vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar,
observado o disposto no § 5o.
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a que
se referem as alíneas a e b do inciso II do parágrafo anterior serão considerados em relação
ao total dos créditos, por operação, com o mesmo devedor.
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a que
se referem as alíneas “a” e “b” do inciso II do § 1o e as alíneas “a” e “b” do inciso II do §
7o serão considerados em relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo
devedor (Redação dada pela Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a que
se referem as alíneas a e b do inciso II do § 1o e as alíneas a e b do inciso II do § 7o serão
considerados em relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo
devedor. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas com
reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras
garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a dedução
da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da concessão da
concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para
o recebimento do crédito.
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em concordata ou em
recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da
falência ou do deferimento do processamento da concordata ou recuperação judicial, desde
que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento do
crédito. (Redação dada pela Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em concordata ou em
recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da
falência ou do deferimento do processamento da concordata ou recuperação judicial, desde
que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento do
crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 12839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
41
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições
previstas neste artigo.
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela pessoa
jurídica em concordata ou recuperação judicial poderá, também, ser deduzida como perda,
observadas as condições previstas neste artigo. (Redação dada pela Medida
Provisória no 656, de 2014)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela pessoa
jurídica em concordata ou recuperação judicial poderá, também, ser deduzida como perda,
observadas as condições previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa jurídica
que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa física que
seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou
parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida Provisória
no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser registrados como perda os
créditos: (Incluído pela Medida Provisória no 656, de 2014)
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença
emanada do Poder Judiciário; (Incluído pela Medida Provisória no 656, de
2014)
II - sem garantia, de valor: (Incluído pela Medida Provisória no 656, de 2014)
a) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento; (Incluída pela Medida Provisória no 656, de 2014)
b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos
judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança administrativa;
e (Incluída pela Medida Provisória no 656, de 2014)
c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento; (Incluída pela Medida Provisória no 656, de 2014)
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor: (Incluído pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
e (Incluída pela Medida Provisória no 656, de 2014)
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
e (Incluída pela Medida Provisória no 656, de 2014)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o. (Incluído pela Medida Provisória no 656,
de 2014)
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida Provisória
no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser registrados como perda os
créditos: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença
emanada do Poder Judiciário; (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
II - sem garantia, de valor: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
a) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos
judiciais para o seu recebimento, mantida a cobrança administrativa;
e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento; (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 12840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
42
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor: (Incluído pela Lei
no 13.097, de 2015)
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
e (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o. (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)

Observo que a Recorrente não trouxe novas provas em seu Recurso Voluntário, no sentido
de sustentar as deduções de perdas em operações de crédito, e sua consonância com as prescrições
do art. 9o da Lei 9.430/96. Desta forma, este voto se debruçará nas provas já anexadas aos autos.

Perdas em Operações de Crédito – Banco Morada S.A. e Morada Investimentos S.A.

Banco Morada S.A.

De acordo com documentação apresentada pelo BCV, O Banco Morada S.A., CNPJ
43.717.511/0001-31, realizou um contrato de Prestação de Fiança com o Banco Schain S.A. em
03/12/2008 (o Banco BCV é sucessor do Banco Schain), no valor de R$ 3.000.000,00. A Garantia
era uma Nota Promissória. Esse contrato foi aditado várias vezes. Em 27/06/2011 o Banco Schain
recebeu o aviso de que o Banco Morada estava inadimplente em R$ 2.995.515,83. A Carta Fiança
foi executada em 05/07/2011.
Em resposta à intimação 11/2020, o BCV apresentou cópia da Ação de Falência
protocolada por Banco Morada S.A., CNPJ 43.717.511/0001-31, Morada Viagens e Turismo Ltda,
CNPJ 33.933.789/0001-92, Morada Administradora de Cartões de Crédito Ltda, CNPJ
00.065.180/0001-90 e Morada Informática e Serviços Técnicos Lda, CNPJ 27.839.869/0001-80. A
sentença, proferida em 13/03/2015, declarou a falência do Banco Morada S.A.
Intimado e reintimado, a Recorrente não apresentou documento que comprovasse
seu ingresso na Ação de Falência, habilitando-se ao recebimento da dívida (Lei 9.430/96, art., 9o, §
4o). Não apresentou cópia de petição, ou de eventual compromisso firmado pela empresa Falida
sobre o valor que se comprometera a pagar e, caso existente a condição, cálculos de
dedutibilidade enquadrada na Lei 9.430/96, art., 9o, § 7o, IV, “relativamente à parcela que exceder
o valor que esta tenha se comprometido a pagar”.
O único documento anexado aos autos pela Recorrente trata de relação nominal de credores
produzida pela própria Recorrente, em que a mesma apareceria como beneficiária de créditos
perante a massa falida.

Fl. 12841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
43
Desta forma, não cumpridas as condições impostas pela Lei 9.430/96, art., 9o, deve ser
mantida a glosa

Morada Investimentos S.A.

De acordo com a documentação apresentada pelo BCV, a empresa Morada
Investimentos S.A., CNPJ 27.827.443/0001-07, contratou junto ao Banco Schahin S.A. duas Cartas
Fianças em 12/12/2008, uma no valor de R$ 3.000.000,00 e outra no valor de R$ 2.000.000,00. As
Garantias eram Notas Promissórias. Os contratos foram aditados várias vezes. Em 04/07/2011 o
Banco Schain recebeu o aviso de que o Morada Investimentos estava inadimplente em R$
7.001.786,92.
No arquivo “perdasdecreditos.csv”, o BCV informou a mesma ação judicial de
falência do Banco Morada - 0318527-31.2014.8.19.0001, da 1a Vara Empresarial do Rio de Janeiro
- como suficiente para amparar a dedutibilidade do crédito de R$ 5.000.000,00 da empresa Morada
Investimentos S.A. Na intimação 13/2020, com prorrogação em 14/2020, 15/2020, 16/2020 e
reintimação 19/2020, foi solicitado ao Banco BCV que apresentasse cópia das principais peças e
trânsito em julgado das ações judiciais que comprovassem a falência da empresa Morada
Investimentos S.A., CNPJ 27.827.443/0001-07, de tal forma que ficasse justificada a dedução das
perdas em 2015.
Além de não comprovar a falência da empresa Morada Investimentos, o BCV também não
apresentou nenhuma documentação comprovando a cobrança judicial da dívida, como determina o
artigo 9o, § 1o, “c”, da Lei 9.430/96.
Desta forma, não cumpridas as condições impostas pela Lei 9.430/96, art. 9o, deve ser
mantida a glosa

Perdas em Operações de Crédito – Planilhas com nomes, datas e valores repetidos

Análise do arquivo “perdasdecreditos.csv” elaborado pela Recorrente revelou que o
BCV deduziu perdas em 2014 e 2015”, com 38 CPFs, nomes, datas de vencimento e valores
idênticos. Além disso, outros 105 CPFs e nomes eram idênticos, com data de vencimento ou
valores muito próximos.
Através da intimação 19/2020 o contribuinte foi intimado a comprovar a existência
de todos os contratos, de forma a eliminar a suspeita de duplicidade na dedutibilidade. Foi glosado
o valor para o qual o BCV não apresentou nenhuma documentação. Em específico, não foi aceita
documentação quando o Banco apresentou apenas um extrato, emitido pela própria instituição
financeira, informando a existência do crédito.
Entendo que agiu corretamente a autuação. Mesmo tratando-se de empréstimos que
podem ser contratados de forma eletrônica, isto não significa a ausência de contrato com as
condições, identificação das partes, e controle de parcelas pagas ou inadimplidas etc...
Fl. 12842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
44
Assim, devem ser mantidas as glosas em relação à “Planilha Perdasdecreditos –
Comparação 2014 e 2015”, no total de R$ 197.295,58, “Planilha perdasdecreditos – Nome, Data e
Valor Duplicado”, no total de R$ 57.096,61, “Planilha Perdadecreditos – Nomes duplicados” no
total de R$ 136.518,40 e créditos referidos nos itens 7 e 8 da intimação 07/2020, no valor de R$
61.224,80, todos por falta de documentação comprovatória da existência de contrato entre o cliente
e a instituição financeira.

Perdas em Operações de Crédito – Construtora Oxford
A partir do arquivo “perdasdecreditos.csv”, o BCV foi intimado, através da
Intimação 06/2020 e reintimado através da intimação 09/2020 a apresentar contrato firmado com
a Construtora Oxford que justificasse a dedutibilidade de R$ 712.075,15.
De acordo com a planilha apresentada, a dívida foi contraída em 27/02/2013, com
vencimento em 28/02/2013. O BCV não apresentou o contrato assinado com a Construtora. Em seu
lugar, apresentou uma petição judicial.
Trata-se de uma proposta de TRANSAÇÃO, com data de 30/10/96, nos autos do
processo 21.805, da 9a Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro, que apresenta o Banco Schahin
Cury (antiga denominação do BCV) como exequente, Dirceu de Matos Lemos Leste, como
executado e a Construtora Oxford Ltda como interveniente, devedora coobrigada. Dirceu Leste e a
Construtora Oxford confessam uma dívida de R$ 1.708.230,00. Porém, como não reúnem
condições de quitá-la, entregariam ao credor, em pagamento parcial do débito, os bens ofertados
pela Construtora em garantia ao contrato 474/94, que juntos atingem o valor de R$ 400 mil. A
Construtora declara possuir uma Ação Ordinária proposta em face do DER, proc 1399/94, em fase
recursal, que lhe constitui credora da importância atualizada de R$ 12.098.301,81. Cederia ao
credor parte do crédito constituído na referida ação, no valor de R$ 2.616.461,48.
A alegação é de que o Banco tornou-se parte da ação movida contra o DER e isso
seria suficiente para comprovar que existe cobrança em curso e, portanto, estariam cumpridos os
requisitos da Lei 9.430/96.
O Banco não apresentou nenhuma decisão judicial que tenha homologado essa
proposta de transação. O Recorrente também não apresentou o contrato entre o banco e a
construtora referente à operação bancária.
Desta forma, não cumpridas as condições impostas pela Lei 9.430/96, art. 9o, deve
ser mantida a glosa de R$ 712.075,15.

Perdas em Operações de Crédito - Alienação Fiduciária em garantia
Do arquivo “perdasdecreditos.csv” foram extraídas bases para que o BCV
apresentasse documentação referente aos créditos declarados como perdas. Para os casos de
Financiamento de Veículos o contribuinte apresentou, entre outros documentos, a Cédula de
Fl. 12843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
45
Credito Bancário que identifica, entre suas cláusulas, as condições da alienação fiduciária em
garantia:
A glosa das perdas, no caso de financiamento de veículos, foi dividida em 3 partes:

Minha de divergência com o relator concentra-se a seu entendimento de reverter a
glosa de Financiamento de Veículos com contratação de Seguro (R$ 129.572,94).
Entre as cláusulas da Cédula de Crédito Bancário está a que prevê o Seguro
Prestamista, uma forma de seguro que garante o pagamento do saldo devedor em caso de morte
ou invalidez permanente e total do contratante.
Entendo como o autuante e a DRJ, considerando que a existência de contrato de
seguro desautoriza o banco a deduzir a perda do valor a eles correspondente, tendo-se em vista que
uma apólice de seguro intenta justamente prevenir tal perda e esta deve ser executada, o que não se
comprovou.
Divirjo da interpretação que o relator deu ao art. 343 do RIR/99. Entendeu o relator
que o dispositivo pode ser entendido como uma autorização para a dedução de débitos que
poderiam ser futuramente recuperados. Mas, a prescrição legal traz justamente um mecanismo para
a anulação de dedução indevida de débitos quando estes se mostrarem, na prática, e em momento
posterior, recuperados.
Art. 343. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos
deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive
nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real (Lei no
9.430, de 1996, art. 12).
Parágrafo único. Os bens recebidos a título de quitação do débito serão escriturados pelo
valor do crédito ou avaliados pelo valor definido na decisão judicial que tenha determinado
sua incorporação ao patrimônio do credor (Lei no 9.430, de 1996, art. 12, parágrafo único).

Perdas em Operações de Credito – Óbito em Crédito Consignado
A administração tributária identificou que o arquivo “perdasdecreditos.csv”
identificava a existência de nove créditos superiores a R$ 30 mil reais, os quais foram escriturados
como perdas dedutíveis, havendo a contribuinte justificado que se tratavam de financiamentos com
crédito consignado, onde o contratante havia falecido. Não há prova de cobrança judicial da dívida
e/ou apresentação de documentação respectiva, o que contraria o art. 9o, § 1o, II, “c”, da Lei
9.430/96.
A Recorrente apela para a disposição da Lei 1.046/50, que determina que os
contratos de crédito consignados ficam extintos em caso de óbito do consignante, a saber:
Lei 1.046/50
Fl. 12844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
46
Art. 16. Ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito
mediante simples garantia da consignação em folha.
Entendo que o dispositivo não pode ser aplicado ao caso. Primeiro por que o art. 4o
daquela lei limita a sua aplicação para a classe dos servidores públicos. Razão pela qual deveria
haver nestes autos prova desta condição dos mutuários. Segundo porque, para esta classe, a
superveniência de lei posterior que regulamenta a relação de servidores público não trouxe
dispositivo similar (como a lei 8112/90). Pelo contrário, o Código Civil superveniente, em seu art.
1997, dispõe, de forma geral, que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido.
Mesmo a Lei 10.820/03, que regula a consignação em folha de pagamento dos
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e dos titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social (também posterior à Lei
1.046/50), não traz dispositivo semelhante ao art. 16 citado.
Deve-se considerar, também, as recentes decisões judiciais que manifestaram
entendimento pela revogação do dispositivo art. 16 da Lei 1.046/50 (RESP 1.753.135/RS e RESP
1.498.200/PR, do STJ (Superior Tribunal de Justiça)).
Logo, deve-se manter esta glosa.

INFRAÇÃO 2 – APLICAÇÃO INCORRETA DA ALÍQUOTA DA CSLL
O TVF relata que não foi aplicada a alíquota correta para a apuração da CSLL
durante o exercício de 2015, a qual foi majorada naquele ano de 15% para 20%, sob o argumento
de que a Instrução Normativa RFB no 1591/2015, então vigente, determinava a necessidade de
realização de cálculo de proporcionalidade entre o período anual (cuja alíquota anterior era de
15%) e o período onde ocorreu a majoração para a alíquota de 20% (período de setembro a
dezembro de 2015).
Não tem razão a Recorrente ao defender que, “se no período em que deveria incidir
a majoração de alíquota da CSLL (a partir de 1o de setembro de 2015), sequer houve apuração de
base de cálculo positiva para que fosse possível a incidência da contribuição, não há o que falar em
saldo devedor da contribuição. Isto, pois, a majoração de alíquota é indiferente nos casos em que
não há base positiva que autorize a sua aplicação”.
Equivocado o entendimento. A nova alíquota instituída pela nova redação do inciso I
do artigo 1o da Lei no 13.169/2015 deve ser aplicada, pois apoiada por dispositivo previsto em lei.
Considerando que durante o ano calendário de 2015 houve a majoração da alíquota de 15% para
20%, o contribuinte estava obrigado a efetuar a proporcionalidade, descrita na IN 1.591/2015, para
apuração da contribuição devida no ano. A majoração instituída obedeceu a anterioridade
nonagesimal constitucional, obrigatória para as contribuições sociais, pois a Lei 13.169/2015
resultou da conversão em lei da MP n. 675, de 21 de maio de 2015.
A regulamentação trazida pela Instrução Normativa RFB no 1591/2015 (entendo)
descreve a forma de se calcular o valor da CSLL devido, independentemente de ter havido
Fl. 12845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.401 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721371/2020-38
47
antecipações (que serão utilizadas para se chegar a CSLL a pagar). Ainda no TVF esta sistemática
ficou evidente (e-fl. 12.095): “Mesmo no caso em que o balancete de verificação indica a existência
de excesso de pagamento, a proporcionalidade deve ser observada.”
Como houve oneração, com a alíquota passando ao patamar de 20%, nos termos da
Lei no 13.169/2015, o valor anual devido deve aumentar, considerando-se a base de cálculo
declarada e as omissões determinadas nestes autos.
Ante o exposto, nego provimento ao recuso voluntário para confirmar o crédito
tributário relacionado à infração 2.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso.
Documento assinado digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 12846
DF CARF MF
Original